Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADO. DÉBITOS ACESSÓRIOS DEVIDOS NO PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CORREÇÃO A PARTIR DE CADA VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.651,64 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), referentes às faturas de água e esgoto devidas no período de novembro de 2021 a novembro de 2022.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança e obrigação de fazer. Narrou que em novembro de 2021 firmou com a parte requerida contrato de locação comercial, por escrito, tendo como objeto imóvel localizado na EQNM 38/40, com aluguel mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e vigência até novembro de 2022. Afirmou que a parte ré deixou de efetuar os pagamentos referentes às contas de água e esgoto até março de 2023, data da entrega das chaves, cujo montante do débito é de R$ 6.911,81 (seis mil novecentos e onze reais e oitenta e um centavos), além das multas pela ausência de leitura das contas de água, pois o imóvel permaneceu fechado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Embora conste certidão (ID 65230993) informando da apresentação de contrarrazões, não há tal peça no processo, tampouco nos autos da primeira instância. Foi nomeado advogado dativo para a recorrente (ID 65230977).
4. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem nos pedidos de majoração do valor estipulado na condenação e no reconhecimento da prorrogação do contrato, diante da alegação de que as chaves somente foram entregues em março de 2023.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que somente com a entrega das chaves é que há a desobrigação de cumprir com as obrigações acessórias ao contrato de aluguel. Destacou que, embora o contrato de locação tivesse vigência até o dia 12/12/2022, as chaves não foram entregues dentro do prazo, o qual esteve fechado, levando-a a ser penalizada com multa pela Caesb. Observou que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que as chaves foram entregues dentro do prazo de vigência do contrato. Destacou que era obrigação do locatário pagar pontualmente os encargos da locação, nos termos do inciso I do art. 23 da Lei 8.245/91. Frisou que sobre o valor principal deve incidir juros de mora a partir de cada vencimento da fatura atrasada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento da importância de R$ R$ 6.911,81 (seis mil novecentos e onze reais e oitenta e um centavos), contados até março de 2023, incluindo os encargos e multas aplicadas pela Caesb. Pugnou, ainda, para que o valor da condenação seja corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada fatura inadimplida.
6. Não há nos autos prova documental de que as chaves somente foram entregues em março de 2023. A cláusula segunda do contrato entabulado entre as partes previa que o prazo de locação era de 12 meses, iniciando-se em 12/11/221 e terminando em 12/11/22. No processo de cobrança dos alugueis atrasados (0705753-98.2023.8.07.0007), a recorrente, quando da petição inicial (ID 65230387), alegou que o recorrido devia aluguel até novembro de 2022, último mês de locação. Acaso as chaves do imóvel não tivessem sido entregues ao final do contrato, os períodos posteriores, até março de 2023, deveriam ter sido incluídos na cobrança do principal, o que não foi feito. Assim, não há o que se falar em débito dos encargos acessórios ao aluguel, a respeito dos quais a obrigação principal não foi objeto de cobrança. Sentença mantida.
7. O art. 397 do Código Civil esclarece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, nos seus termos, constitui de pleno direito em mora o devedor. Na espécie, restou demonstrado o atraso no pagamento das contas de água e esgoto. Tal obrigação é líquida e positiva, de forma que, o seu inadimplemento constitui em mora o devedor, devendo os juros de mora e a correção monetária das contas incidirem desde a data de cada vencimento. Precedente: Acórdão 1668692, 07097459520228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data de cada vencimento.
8. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.